Tribunal: TJPA
Processo: 0804451-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804451-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: HUGO RAMALHO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, § 1º, INC.
II, DA LEI Nº 11.343/2006. DAS NULIDADES PROCESSUAIS: CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DAS PEÇAS DO INQUÉRITO. MERA IRREGULARIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 210, DO CPPB. DESCABIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR PÚBLICA. ILEGALIDADE. TESE REJEITADA. RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO TELEFÔNICO DO PACIENTE. ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. ALEGAÇÃO RECHAÇADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, o alegado cerceamento de defesa pela ausência das peças do Inquérito não merece abrigo, pois como cediço não é a investigação policial peça indispensável à propositura da demanda penal, bem como não revela, na espécie, qualquer prejuízo ao processo penal, vez que trata-se de procedimento meramente informativo, não probatório, daí que a nulidade arguida no depoimento dos PMs Condutores, de igual forma, não pode prosperar, já que cuida-se de elemento probatório, e que serão retomados na fase judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

2.
Pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, que a ausência de comunicação ao Defensor Público na ocasião da prisão em flagrante do paciente é argumento de mera irregularidade, incapaz de refletir nulidade sobre esta modalidade de prisão.

3.
In casu
,
observa-se que não há nos autos nada que ratifique a alegação de ilegalidade do Relatório de Extração de Dados do aparelho celular MOTO G8 PLAY, nº (64) 8409-0959, antes da autorização judicial, assim como a peça acusatória fora ofertada antes da conclusão do Inquérito Policial.

4.
Por derradeiro, conclui-se que as nulidades alegadas restam superadas, haja vista a existência de novo título a legitimar a custódia cautelar do paciente, ou seja, o decreto de prisão preventiva, bem como por já ter a denúncia sido recebida.

5.
A alegação acerca do excesso de prazo,
de igual forma merece abrigo, já que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas observa-se que dentro das possibilidades do Juízo
a quo
, pois consoante se verifica das informações prestadas por esta autoridade, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.01.2021 e por preencher os requisitos legais, foi homologada e convertida em preventiva. Que houve audiência de custódia, na qual foi ratificada a decretação da prisão preventiva, há nos autos pedidos de revogação da custódia cautelar, o que demanda tempo, estando designada audiência para o dia 12 próximo vindouro.

6.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a manutenção da prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
impetrado em prol do paciente HUGO RAMALHO DE SOUZA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos do processo nº 0800127-41.2021.8.14.0053.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar em 30/01/2021, por supostamente portar substância ilícita; porém, apenas em 01/02/2021 foi apresentado na Delegacia, e em 02/02/2021 o auto de prisão em flagrante foi comunicado ao Juiz.

Que após pedido da defesa, foi realizada audiência de custódia em 05/02/2021, durante a qual o Juiz ratificou a manutenção da prisão preventiva, sem que houvesse requerimentos por parte do Ministério Público.

Alega que a denúncia só foi apresentada em 03/03/2021, após o prazo legal, mediante insistência da defesa, por meio da Petição 23051676, para que o Ministério Público praticasse tal ato; no entanto, a esse tempo não havia sido apresentado o Inquérito Policial, razão pela qual o Magistrado ordenou envio de ofício ao Delegado e postergou a apreciação da peça acusatória, consoante Decisão 24074401.

Que apenas em 11/04/2021 houve o recebimento da Denúncia, mesmo sem a apresentação do Inquérito Policial pelo Delegado e, antes disso, em 17/03/2021, a Defesa apresentou Resposta Escrita à Acusação (Petição 24505671), no bojo da qual apresentou todos os vícios processuais acima narrados, e requereu a produção antecipada de provas, a qual fora indeferida pelo Magistrado do feito, sob o argumento de que a audiência de instrução e julgamento se realizaria em breve, ou seja, no dia 04/05/2021.

No entanto, em tal data, não foi realizado nenhum ato para dar cumprimento à audiência, como intimação das partes e testemunhas, solicitação de disponibilização do acusado, criação de link para audiência virtual, entre outros, o que evidencia um grave desrespeito ao paciente, que se encontra preso, e possui interesse na celeridade processual.

Assevera o digno impetrante, que o feito em apreço está eivado de nulidades insanáveis, que há evidente excesso de prazo, pois o paciente está preso desde o dia 30/01/2021 sem direito à efetiva defesa, vez que até a presente data, o Inquérito Policial sequer foi apresentado.

Que o descaso da autoridade policial, do Ministério Público e mesmo do Judiciário com o Réu é revoltante: a audiência de custódia só ocorreu após pedido expresso da defesa, a Denúncia foi oferecida após o prazo legal, o Inquérito Policial nunca foi apresentado, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada sem justo motivo; enquanto isso, está preso há 110 dias.

Destaca, ainda, a ausência dos requisitos a ensejar o decreto constritivo, eis que inexistem, nos autos, quaisquer dos motivos autorizadores da custódia cautelar, até porque o paciente é pessoa simples, nascido e criado na roça, trabalhador desde jovem, sempre ajudou a família exercendo serviços braçais, possui uma companheira, a qual, inclusive, está grávida, e ele só soube após a prisão, reside e trabalha em local fixo, não possui antecedentes criminais, não é violento e jamais se envolveu com o crime ou com o tráfico.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado, liminarmente, a
concessão do
writ
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5204044,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À ID
5221110
,
o Exmo. Sr.
Cristiano Lopes Seglia
, Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, prestou as informações de praxe,
verbis
.

“1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0800127-41.2021.8.14.0053, originando-se de prisão em flagrante, por suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343/2006;

2. O paciente foi preso em 31.01.2021;

3. A prisão em flagrante, por preencher os requisitos legais, foi homologada por este juízo, houve a conversão em preventiva; 4. Houve audiência de custódia, na qual foi ratificada a decretação da prisão preventiva;

5. Foi protocolado um pedido de liberdade provisória (autos nº 0800202-80.2021.8.14.0053), o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido, o pedido foi indeferido por este juízo:

6. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando a estes a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006;

7. Em 07.03.2021 foi determinada a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, foi apresentada resposta à acusação e juntamente pedido de revogação da prisão, o órgão ministerial se manifestou desfavorável ao pedido da defesa;

8. Em 09.04.2021; a denúncia foi recebida, este juízo indeferiu o pedido de revogação formulado da defesa, por entender presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, no mesmo ato foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04.05.2021;

9. Foi realizado um novo pedido de revogação de prisão, houve a designação de uma nova data para a audiência, qual seja dia 12.07.2021, e foi determinado remessa ao órgão ministerial para manifestação sobre o pedido de revogação
”

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
HEZEDEQUIAS MESQUITA PIMENTEL
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 21h30min, por policias que faziam patrulhamento de rotina na vicinal Sudoeste/Plano Dourado, pela prática do crime tipificado nos art. 33, §§ 1º, inc. II, da Lei nº 11.343/06, em razão de estar na posse de 2,5 Kg (dois quilos e meio) de maconha, prensados em 3 tabletes, supostamente cultivada em terras da região e 1 aparelho celular.

- Das nulidades processuais

Aduz a defesa,
que o feito em apreço está eivado de nulidades insanáveis, tais quais:
cerceamento de defesa pela ausência das peças do Inquérito
;
dos depoimentos dos PMs condutores
;
ausência de comunicação ao Defensor Público na ocasião da prisão e da ilegalidade do Relatório de Extração de Dados do aparelho telefônico do paciente.

Com efeito, o alegado cerceamento de defesa pela ausência das peças do Inquérito não merece abrigo, pois como cediço não é a investigação policial peça indispensável à propositura da demanda penal, bem como não revela, na espécie, qualquer prejuízo ao processo penal, vez que trata-se de procedimento meramente informativo, não probatório, daí que a nulidade arguida no depoimento dos PMs Condutores, de igual forma, não pode prosperar, já que cuida-se de elemento probatório, e que serão retomados na fase judicial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Pacificado está na doutrina e jurisprudência pátrias, que a ausência de comunicação ao Defensor Público na ocasião da prisão em flagrante do paciente, é argumento de mera irregularidade, incapaz de refletir nulidade sobre a prisão em flagrante.

Assim, a falta de comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública, no prazo de 24 horas, mesmo que tenha ocorrido, é mera irregularidade e, como tal, não gera a nulidade almejada pela Impetrante.

O Código de Processo Penal ao tratar das nulidades estabelece em seu art. 563 que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Aliás, como muito bem tratado por Eugênio Pacelli, toda matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e\ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do antigo “
pás de nullité sans grief
, segundo o qual para o reconhecimento e declaração de nulidade de ato processual haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e\ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)". (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de; Curso de Processo Penal; Ed.
Del Rey, 3.ª ed. p.775
).

No caso dos autos, apesar dos argumentos trazidos pela impetrante, não vejo qualquer nulidade, vez que houve a determinação de ofício à Defensoria Pública sendo está devidamente cientificada da prisão do paciente não havendo qualquer prejuízo caracterizado.

Ainda sobre as nulidades arguidas, observa-se que não há nos autos nada que ratifique a alegação de ilegalidade do Relatório de Extração de Dados do aparelho celular MOTO G8 PLAY, nº (64) 8409-0959, antes da autorização judicial, assim como a peça acusatória fora ofertada antes da conclusão do Inquérito Policial.

Por derradeiro, conclui-se que as nulidades alegadas restam superadas, haja vista a existência de novo título a legitimar a custódia cautelar do paciente, ou seja, o decreto de prisão preventiva, bem como por já ter a denúncia sido recebida.

- Do excesso de prazo

De outra banda, a alegação do presente item, de igual forma não merece abrigo, já que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas observa-se que dentro das possibilidades do Juízo
a quo
, pois consoante se verifica das informações prestadas por esta autoridade, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 31.01.2021 e por preencher os requisitos legais, foi homologada e convertida em preventiva. Que houve audiência de custódia, na qual foi ratificada a decretação da prisão preventiva.

Que neste interregno, foram protocolados vários pedidos de liberdade provisória em prol do paciente, bem como houve a designação de uma nova data para a audiência, qual seja dia 12.07.2021, e foi determinado remessa ao órgão ministerial para manifestação sobre o último pedido de revogação da custódia cautelar.

Enfatiza-se que o caso em apreço transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram.

Comentando a duração da prisão preventiva e princípio da razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

- Da necessidade de revogação da prisão preventiva

Por fim, assevera o paciente, que a manutenção da sua prisão preventiva está eivada de ilegalidade, ante a fundamentação inidônea, já que não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do CPPB.

Com efeito, consoante se verifica da decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, resta fundamentada de forma adequada e satisfatória, consoante se verifica à
ID 5180205
,
por vislumbrar o Magistrado
a quo
a presença de um dos requisitos do art. 312, do CPPB, qual seja, a garantia da ordem pública.

Dessa forma, importa transcrever, na parte que interessa, a Decisão supracitada:

“Fica evidente que o
modus operandi desta conduta
demonstram que o réu,
em liberdade oferece riscos à coletividade, posto que, há efetiva demonstração da necessidade de evitar que volte a cometer o tráfico na cidade, eis que é o delito mãe e instiga o surgimento de outros”.

Em realidade, o Magistrado do feito ao manter a prisão preventiva do paciente motivou seu entendimento nos mesmos fundamentos da decisão proferida anteriormente, qual seja, a que homologou a Prisão em Flagrante e decretou a custódia Preventiva do mesmo, a qual se encontra suficientemente fundamentada, consoante
ID 25293711
, senão vejamos:

“Porém, neste caso concreto não houve qualquer modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada. A necessidade da segregação cautelar permanece hígida e urgente.

Assim é que, em seu art. 312, o CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

No caso em tela, as provas acostadas são contundentes em apontar a conduta delitiva, há presença de indícios de autoria e materialidade, caracterizando, portanto, o
fumus comissi delict
.

Quanto ao
periculum libertatis
, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, este pode ser indicado no presente caso, já que o delito discutido nos autos é grave, além do fato de ter audiência de instrução e julgamento a ser realizada, tendo testemunhas a serem ouvidas, nestes termos, a segregação cautelar do acusado se faz necessária no presente momento.

Ademais, a pena do crime que está sendo investigado no presente procedimento possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato acima de 04 anos, sendo assim, estão presentes os requisitos da conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 312 do CPP.

Outrossim, os bons predicados da parte segregada também não se convertem em razão para a desconstituição dos motivos que levaram à prisão, já que esta vincula-se ao perigo concreto da conduta”
.

Como se vê, satisfatoriamente fundamentadas estão as decisões supra que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, manteve a prisão preventiva do paciente.

Assim, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos a ensejar a custódia preventiva do paciente, considerando, ainda, que tal decisão deve ser respeitada, levando-se em consideração a proximidade do Juiz da causa, que está em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/08/2021